Tribunal: TJSP
Processo: 1064680-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Rateio do consumo de água, adotando tabela progressiva, por faixa de consumo. Alteração do método de rateio aprovado em Assembleia Geral Extraordinária. Demanda de titular de unidade condominial. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, com reparação de danos). Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.